Tribunal: STJ
Processo: 0701218-85.2023.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043862 - AL(2025/0347989-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO
ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADOS
: ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS - AL005124
HERVAL MENEZES DE OLIVEIRA NETO - AL015234
AGRAVADO
: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO GESTAO E
PATRIMONIO
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADOS
: AMANDA VIEIRA DE SOUZA - AL020988B
JOÃO CASSIO ADILEU MIRANDA - AL019252B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO
POR
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 284/STF.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
violado no acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial por
deficiência na fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55878694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: e1b91c07-5b22-449d-8919-94e59a0a4f10

Documento eletrônico VDA55878694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: e1b91c07-5b22-449d-8919-94e59a0a4f10

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043862 - AL(2025/0347989-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO
ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADOS
: ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS - AL005124
HERVAL MENEZES DE OLIVEIRA NETO - AL015234
AGRAVADO
: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO GESTAO E
PATRIMONIO
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADOS
: AMANDA VIEIRA DE SOUZA - AL020988B
JOÃO CASSIO ADILEU MIRANDA - AL019252B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO
POR
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 284/STF.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
violado no acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial por
deficiência na fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES
DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS da decisão em que a
Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu de seu recurso (fls. 457/458
).
A parte agravante afirma que consta das razões de seu recurso a legislação
violada pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS ao proferir o
acórdão recorrido.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
Documento eletrônico VDA55102690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:34
Código de Controle do Documento: d1cb0d3b-c617-4244-92ea-260fbec0ef10

A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
482/484
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS proferiu
o acórdão assim ementado (fl. 285):
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO
CÍVEL
EM
AÇÃO
ORDINÁRIA.
SENTENÇA
QUE
JULGOU
IMPROCEDENTE
A
PRETENSÃO
AUTORAL,
CONDENANDO
O
SINDICATO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS EM 10% (DEZ POR
CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. SERVIDORES DO QUADRO DE
PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO
DE FUNÇÃO GRATIFICADA E COMISSIONADA DOS SERVIDORES
SUBSTITUÍDOS.
§ 9o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCLUÍDO
ART. 39,
PELA EC
QUE VEDA A INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS
103/2019,
VINCULADAS AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA OU DE
CARGO EM COMISSÃO À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO.
DA EC
QUE EXPRESSAMENTE RESSALVOU AS
ART. 13
103/2019
INCORPORAÇÕES JÁ EFETIVADAS ATÉ A VIGÊNCIA DO NOVO TEXTO.
NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA DOS REQUISITOS
PARA INCORPORAÇÃO. LEIS ESTADUAIS NoS

E
7.210/2010, 7.323/2012

QUE
NÃO
CONTEMPLAM
A
POSSIBILIDADE
DE
7.889/2017
INCORPORAÇÃO
DE
VANTAGENS
TEMPORÁRIAS.
SENTENÇA
MANTIDA.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
DEVIDOS
PELO
RECORRENTE AOS PROCURADORES DOS RECORRIDOS, DE 10%
(DEZ POR CENTO) PARA 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE O VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA, A TÍTULO DE HONORÁRIOS RECURSAIS,
COM FULCRO NO
§§1o, 2o, 3o, I, E 11 DO CPC, BEM COMO EM
ART. 85,
OBSERVÂNCIA
À
ORIENTAÇÃO
FIRMADA
PELO
STJ
NO

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.
RESP
1.573.573/RJ.
UNANIMIDADE.

Do recurso especial não se conheceu porque a parte ora agravante não
havia indicado os dispositivos legais que teriam sido violados no acórdão recorrido.
Em seu recurso especial, a parte recorrente alegou o seguinte (fls.
):
308/309
Os desembargadores da 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de
Alagoas entenderam pela manutenção da decisão de 1o grau, que julgou
improcedente o pleito autoral, sob o fundamento que o recorrente não
demonstrou a existência de regramento específico que preveja o direito à
incorporação.
No entanto, ocorre que há lei expressa a permitir a incorporação.
Nesse sentido, cumpre trazer à baila o
da Lei Estadual no 5.538, de
art. 16
15 de setembro de 1993, que assim estabelece:
[...]
Documento eletrônico VDA55102690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:34
Código de Controle do Documento: d1cb0d3b-c617-4244-92ea-260fbec0ef10

Ademais, a decisão omite-se quanto ao fato de o texto constitucional
ser bastante claro ao permitir a incorporação de vantagens vinculadas ao
exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a
entrada em vigor da Emenda Constitucional
tendo em vista o
103/2019,
direito adquirido.

Em nova análise do recurso, vê-se que a parte recorrente realmente não
indicou os dispositivos legais que teriam sido violados no acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, ou a respeito do qual haveria
divergência de interpretação entre tribunais.
A alínea
do inciso III do
da Constituição Federal estabelece que
a
art. 105
compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso especial, as causas
decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
[...]
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida
".
contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência
Enquanto isso, na alínea
do mesmo dispositivo, a Constituição Federal
c
determina que é da competência deste Tribunal "julgar, em recurso especial, as causas
decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
[...]
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida
".
der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal
Ou seja, é imprescindível a indicação nas razões do recurso especial da
legislação federal contrariada ou a respeito da qual houver divergência de
interpretação entre tribunais; a inobservância dessa obrigação inviabiliza o
conhecimento do recurso devido à deficiência na fundamentação, o que é causa de
aplicação, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso da parte ora agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55102690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:34
Código de Controle do Documento: d1cb0d3b-c617-4244-92ea-260fbec0ef10

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.043.862 / AL
Número Registro: 2025/0347989-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07012188520238020001
0701218852023802000150000
7012188520238020001
701218852023802000150000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO
ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADOS
: ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS - AL005124
HERVAL MENEZES DE OLIVEIRA NETO - AL015234
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO GESTAO E
PATRIMONIO
OUTRO NOME : ALAGOAS PREVIDÊNCIA
PROCURADOR : EVELINE CORREIA QUINTELA - AL009235
PROCURADOR
ALAN JÓSIMO DE SANTANA GALVÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
REMUNERAÇÃO MÍNIMA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO
Documento eletrônico VDA55854581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:52:29
Código de Controle do Documento: e6aa9048-72a6-4ff1-bdae-3fddecbe8b6b

ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADOS : ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS - AL005124
HERVAL MENEZES DE OLIVEIRA NETO - AL015234
AGRAVADO
: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO GESTAO E
PATRIMONIO
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADOS : AMANDA VIEIRA DE SOUZA - AL020988B
JOÃO CASSIO ADILEU MIRANDA - AL019252B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:52:29
Código de Controle do Documento: e6aa9048-72a6-4ff1-bdae-3fddecbe8b6b